Tribunal: TJDFT
Processo: 0743509-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743509-33.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: MARIA DE FATIMA FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela Amil Assistência Médica Internacional S.A (ID 43125895). Todavia, o recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que irregular a representação processual, ante a inexistência nos autos dos atos constitutivos da empresa e da procuração outorgando poderes ao subscritor da apelação, Dr. Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892. Em seguida, esta Relatoria facultou ao apelante cinco dias para regularizar a representação processual (ID 43884884). O prazo transcorreu sem manifestação, conforme certificado pela Secretaria ao ID 44421387. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator